Tribunal: TJMT
Processo: 1024755-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024755-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), AMELIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 452.627.991-91 (APELADO), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA – TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - EQUIPARAÇÃO COM OS SUBSÍDIOS DOS ATIVOS – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade.

Por se tratarem os vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, ocorre, a cada mês, o surgimento do direito de ter tais valores incorporados à folha de pagamento, de modo que, a prescrição se dá somente no que tange às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquídio prescricional.

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Os índices de juros e correção monetária deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Retificação de Proventos C/c Cobrança n. 1024755-72.2017.8.11.0041, ajuizada por
Amélia Conceição da Silva
, que julgou procedente a ação determinando ao Apelante que adeque os proventos de aposentadoria em conformidade com o
cargo de Soldado PM, Nível 003, que perfaz atualmente a quantia de R$ 5.445,03
(cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos), bem como o pagamento das diferenças retroativas ao quinquênio do protocolo do pedido administrativo.

Em suas razões recursais, o Apelante argui, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que, por inteligência do Decreto n. 20.910/32, qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, portanto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão da Apelada, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Afirma que, caso este não seja o entendimento da corte, no que tange aos juros e correção monetária, deverá ser corrigido monetariamente pela TR até 25/03/2015 e IPCA-E a partir de então, e juros de mora de 0,5% ao mês, aplicáveis desde sua citação.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e reconhecer a prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, que determine na incidência da correção monetária a TR até 25/03/2015 e IPCA-E a partir de então, e juros de mora de 0,5% ao mês, aplicáveis desde sua citação.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 45940677 pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 46785981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
Da Prescrição do Fundo de Direito

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Apelante argui, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que, por inteligência do Decreto n. 20.910/32, qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, portanto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão da Apelada, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Todavia, não há prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária, mas apenas prescrição quinquenal.

Por se tratarem os vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, ocorre, a cada mês, o surgimento do direito de ter tais valores incorporados à folha de pagamento, de modo que, a prescrição se dá somente no que tange às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquídio prescricional.

In casu,
verifica-se que, por meio do parecer n. 1382/DIPREV/COBE/GEA/2016 proferido e acatado no processo administrativo n.o 191107/2015/MTPREV (Id. 45937823, pág. 15-18) reconheceu como prazo inicial para contagem do quinquênio prescricional a data do protocolo do requerimento administrativo, qual seja, 23/04/2015.

Dessa forma, correta a sentença atacada que reconhece o pagamento das diferenças retroativas ao quinquênio do protocolo do pedido administrativo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição do fundo de direito.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso face a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Retificação de Proventos C/c Cobrança n. 1024755-72.2017.8.11.0041, ajuizada por Amélia Conceição da Silva, julgou procedente a ação determinando ao Apelante que adeque os proventos de aposentadoria em conformidade com o
cargo de Soldado PM, Nível 003, que perfaz atualmente a quantia de R$ 5.445,03
(cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos), bem como o pagamento das diferenças retroativas ao quinquênio do protocolo do pedido administrativo.

Pois bem.

Ressai dos autos que a Apelada propôs a presente Ação de Retificação de Proventos C/c Cobrança visando adequar o pensionamento decorrente do falecimento do ex-servidor Manoel Damásio da Silva, falecido em 25/04/1977, enquadrado no cargo de
Soldado PM, Nível 003, ao mesmo valor dos soldados da ativa, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

A parte Requerente buscou pela via administrativa a retificação dos proventos e o pagamento das diferenças devidas, todavia, malgrado tenha recebido decisão favorável ao direito pleiteado, como se verifica em Id. 45937823 pág. 15-20, a diretoria do MTPREV não realizou sequer a atualização dos valores reconhecidos como devidos, ao argumento de que estariam aguardando o estabelecimento de políticas e normas aplicáveis ao Regime de Previdência do Estado de Mato Grosso pelo Conselho de Previdência.

Em razão disso, busca o reconhecimento de seu direito pela via judicial.

Isto posto, destaco que o artigo 40, § 8o, da Constituição Federal estabelece expressamente as regras de equiparação de vencimentos, prevendo a extensão dos benefícios concedidos aos servidores públicos em atividade aos inativos que exerciam o mesmo cargo, aplicável também às pensões, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, notadamente porque
o pensionamento decorre do falecimento do ex-servidor Manoel Damásio da Silva, falecido em 25/04/1977
, ou seja antes da edição da EC no 41/2003.

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar.

(...)

§ 8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98)"

Essa regra da paridade entre ativos e inativos estava, antes mesmo da Emenda Constitucional no. 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da CF, em sua redação original de 1988:

"[...] § 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei [...]."

Em que pese a alteração dos referidos dispositivos, por meio das Emendas Constitucionais no 41/2003 e 47/2005, evidencia-se o entendimento da Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

É certo que, não obstante a Emenda Constitucional no 41/2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era um regime especial de transição, garantindo aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA S
ERVIDOR INATIVO APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC No 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS
- RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO. 1. Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.
2 . O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003.3 .
Após a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia.” (N.U 0025624-62.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 26/08/2019). (destaquei)

Dessa forma, somando tais disposições à decisão favorável proferida no processo
administrativo n.o 191107/2015/MTPREV, é incontroverso o direito da Apelada que, em atenção ao princípio da paridade, a pensão deve estar de acordo com os subsídios pagos aos ativos, conforme a tabela salarial contida na Lei Complementar n. 541/2014 em que a graduação de Soldado da PM, Nível 003, perfaz o valor de R$ 5.445,03 (cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Ademais, correta é a condenação do Apelante ao pagamento dos valores retroativos, respeitando o quinquênio prescricional do protocolo do requerimento administrativo (23/04/2015), conforme já reconhecido no próprio processo administrativo.

Quanto à atualização do débito, ao contrário do defendido pelo Apelante, os índices deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenações judiciais de natureza previdenciária.

Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: sujeitam-se à incidência do INPC
.

Quanto aos juros de mora:
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que se refere aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas para consignar que os honorários advocatícios deverão ser fixados quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do CPC, e, para fins de correção monetária, os valores se submeterão ao INPC, e os juros de mora
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021